Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. LISTA DE PRESENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Compete ao administrador judicial elaborar a lista de credores e conduzir a Assembleia Geral de Credores, de onde se presume que, ao assim proceder, cumpre adequadamente a sua tarefa.

2. Em regra, para a Assembleia Geral de Credores, é utilizada a segunda relação de credores, de onde é extraída a lista de presença, cuja coincidência, na maioria das vezes não ocorre, principalmente diante de eventuais impugnações de crédito e habilitações retardatárias. No caso, em razão de diversos adiamentos e cancelamentos das assembleias designadas, da ocorrência de erro material e da existência de vários incidentes de habilitação de crédito em curso, a Administradora Judicial justificou a alteração da nova listagem apresentada para instrumentalizar a Assembleia Geral de Credores que, finalmente, ocorreu com a aprovação do plano de recuperação judicial. Assim, não há razões plausíveis para o acolhimento da impugnação apresentada pelas agravantes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.